Tribunal: TJSP
Processo: 2176697-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALTERAÇÃO "EX OFFICIO" DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - PRETENSÃO RECURSAL TENDENTE À MANUTENÇÃO DO MONTANTE ORIGINAL – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que reduziu, "ex officio", o valor atribuído

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALTERAÇÃO "EX OFFICIO" DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - PRETENSÃO RECURSAL TENDENTE À MANUTENÇÃO DO MONTANTE ORIGINAL – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que reduziu, "ex officio", o valor atribuído à causa, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Redução, "ex officio", do valor atribuído à causa, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.